Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704627-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDILAINE CRISTINA PIASSI FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão (id. 14591509) proferida pela d. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0708282-96.2019.8.07.0018), acolheu a impugnação apresentada pelo ente distrital, reconhecendo o excesso de execução correspondente a R$682,07, bem como fixou os honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública em 20% (vinte por cento) sobre o referido excesso (proveito econômico). Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos, mas rejeitados (id. 14591511). Em suas razões recursais, o agravante argumenta que o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação é irrisório, pois corresponde ao excesso de execução apurado em R$682,07. Desse modo, afirma que a verba honorária fixada na origem, de 20% sobre o aludido valor, corresponde à quantia inferior a R$140,00 (cento e quarenta reais). Alega que, a teor do que dispõe o art. 85, §8o, do CPC, em situações como a dos autos, em que irrisório o proveito econômico, o juiz deve fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa. Assevera, ainda, que o importe estabelecido em primeiro grau deprecia o trabalho desenvolvido pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal nos presentes autos, além de afrontar flagrantemente os parâmetros estabelecidos na legislação de regência, distanciando-se dos padrões da razoabilidade. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, em patamar não inferior a R$500,00 (quinhentos reais). Sem preparo, em razão de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende o agravante a majoração dos honorários advocatícios e, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Contudo, não se evidencia, neste momento, imediato risco que justifique o deferimento da liminar, tanto que o recorrente sequer deduziu qualquer argumento nesse sentido, razão pela qual a questão será melhor analisada por ocasião do mérito do recurso, após o estabelecimento do contraditório em sede recursal. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se à d. Juíza de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora